Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709455-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: MARCO THULIO SILVA COSTA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO COM DOENÇA GENÉTICA E HEREDITÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO FUNCIONAL. APTIDÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Comprovada por prova pericial que o candidato, portador de doença renal policística autossômica dominante e hereditária, está apto fisicamente ao cargo de agente de polícia civil do Distrito Federal, por ser assintomático e não apresentar sequelas ou limitação funcional, não é razoável a sua exclusão do certame, notadamente quando cumpriu com aproveitamento todas as fases e etapas, inclusive a do Curso de Formação Profissional. 2. Negou-se provimento aos apelos dos réus. O recorrente alega violação aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, in casu, o valor da causa não poderia corresponder a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo, porquanto o objeto da demanda seria a declaração de nulidade de apenas uma fase do concurso público, motivo pelo qual inexistiria efetivo proveito econômico. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outro tribunal, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3o) - somente pode ocorrer até o momento da sentença. Precedentes do STJ” (REsp n. 2.072.025, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002